Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. IPTU. TLP. LEI No 6.830/1980. LEI No 5.172/1966 (CTN). DECRETO-LEI No 82/1966. CONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RECEPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do crédito pretendido pela Fazenda Pública, consistente no IPTU e na TLP constituídos nos anos de 2016 a 2019.
2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução). 2.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deveria ser evitado.
3. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida a uma Corte Constitucional).
4. No caso em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei no 6.830/1980, da Lei no 5.172/1966 (CTN) e do Decreto-Lei no 82/1966. 3.1. As mencionadas leis foram promulgadas em período anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, circunstância que traz à tona o juízo de recepção de normas substancialmente compatíveis com o subsequente Texto Constitucional, como se encontra vastamente divulgado em todos os manuais elementares de Direito Constitucional. Trata-se de técnica alusiva ao direito intertemporal seguramente adotada pelo sistema normativo brasileiro, com especial destaque ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.2. O juízo de recepção de norma pré-constitucional pode ser feito com a dispensa da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.
4. A sindicabilidade pretendida pelo recorrente, prevista no art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não é exigida na presente hipótese, pois o referido preceito normativo não determina a ausência de recepção de dispositivos promulgados em momento anterior à Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.